Tribunal: CARF
Processo: 13737.000847/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13737.000847/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.931 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
EDUARDO DA COSTA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEDUÇÃO.
Uma vez comprovado o desconto da contribuição previdenciária pela fonte
pagadora, deve ser afastada a glosa e restaurada a dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 12 de novembro de 2007, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 349,91, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 3.238,44.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:

a) recebeu a título de retirada “pró-labore” da Academia Estação Sport Center
Ltda. ME, da qual é sócio diretor, no valor de R$ 26.400,00, sendo sua
contribuição ao INSS de 11% (R$ 2.904,00);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13737.000847/2007-14
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.931 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000847/2007-14

b) sua dependente e também empregada da mesma empresa, recebeu de salário, a
quantia de R$ 4.960,00, cuja contribuição do INSS fora de 7,65% (R$
379,44); e
c) as contribuições para o INSS podem ser deduzidas dos rendimentos
tributáveis, sendo assim, feito de forma correta.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 08); (ii) Dirf (fls. 10 e 11); (iii) recibos de retirada pró-labore
(fls. 13 a 15); e (iv) folha de pagamento salarial (fls. 16 a 18) .
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, proferiu o
acórdão de no 13-30.533 7a Turma da DRJ/RJ2 julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que segundo os documentos apresentados pelo contribuinte, a somatória da
contribuição à previdência oficial é de R$ 752,36.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) no intuito de evitar excesso de comprovantes, visto que os meses seriam
iguais, apresentou por amostragens apenas os meses de janeiro, julho e
dezembro, o que acarretou na exclusão dos demais meses; e
b) portanto anexa as cópias dos remanescentes comprovantes.

O Recorrente instruiu seu Recurso Voluntário com o seguinte documentos: (i)
folha de pagamento (fls. 53 a 64); e (ii) recibos de retirada pró-labore (fls. 65 a 76).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Conforme já relatado linhas acima, trata-se de notificação de lançamento diante da
dedução tida como indevida de contribuição à previdência social, no valor de R$ 3.283,44.
Em sua impugnação, o ora Recorrente esclareceu a contribuição previdenciária foi
retida pela fonte pagadora Estação Sport Center Ltda. ao pagar pro labore e salários ao
Recorrente e sua dependente, respectivamente.
A C. Turma a quo considerou a impugnação parcialmente procedente, tendo em
vista que o Recorrente não havia instruído a sua impugnação com cópia da folha de pagamento e
recibos de pagamento de todos os meses.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.931 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000847/2007-14

Visando sanar a referida omissão, o Recorrente interpôs recurso voluntário
juntando folha de pagamento e recibos de pro labore de todos os meses do ano-calendário de
2004.
A partir da análise dos referidos documentos, é possível verificar os seguintes
descontos:
Sandra

Eduardo

Janeiro
R$ 30,60
Janeiro
R$ 242,00
Fevereiro R$ 30,60 Fevereiro R$ 242,00
Março
R$ 30,60
Março
R$ 242,00
Abril
R$ 30,60
Abril
R$ 242,00
maio
R$ 32,13
maio
R$ 242,00
junho
R$ 32,13
junho
R$ 242,00
julho
R$ 32,13
julho
R$ 242,00
agosto
R$ 32,13
agosto
R$ 242,00
setembro R$ 32,13 setembro R$ 242,00
outubro
R$ 32,13
outubro
R$ 242,00
novembro R$ 32,13 novembro R$ 242,00
dezembro R$ 32,13 dezembro R$ 242,00
Total
R$ 379,44
Total
R$ 2.904,00

Dessa forma, restando comprovado o desconto dos valores declarados a título de
contribuição previdenciária, a glosa deve ser afastada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital